Tribunal: TJBA
Processo: 0000344-70.2012.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000344-70.2012.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: L DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FORMAL. MULTA AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Inexistência de contradição entre o reconhecimento da devolução do prazo recursal por ausência de intimação da sentença e a rejeição das demais nulidades processuais por intempestividade e ausência de prejuízo.

II - Não configurada omissão quanto à inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, pois o acórdão analisou o conjunto probatório independentemente da ausência de contestação.

III - Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria meritória.

IV - Prequestionamento formal acolhido para fins recursais (art. 1.025 do CPC).

V - Inexistência de caráter protelatório. Multa do art. 1.026, §2º, CPC afastada.

VI - EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0000344-70.2012.8.05.0090
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora